Tribunal: STF
Processo: ARE 1459486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CASSAR TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 9/2020-FUNAI. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Na origem, cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a FUNAI, o INCRA e a União, na qual se alega a inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 9/2020-FUNAI. 



    2. A tutela de urgência foi requerida para que, ‘mediante prévio e incidental reconhecimento da ilegalidade, inconvencionalidade e inconstitucionalidade da IN nº 9/2020, seja determinado à FUNAI incluir no SIGEF, além das terras indígenas homologadas, das terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e das reservas indígenas, as terras indígenas presentes nos Municípios abrangidos pela Subseção Judiciária de São Vicente/SP em processo de demarcação (...)’. 



    3. O MM. Juízo a quo considerou adequada a via eleita, tanto pela área de abrangência da ação limitada à jurisdição da Subseção Judiciária de São Vicente/SP, quanto pelo caráter incidental da declaração de inconstitucionalidade requerida, uma vez que o pedido seria para compelir as rés à adoção de uma determinada conduta. 



    4. O controle difuso de constitucionalidade se faz sobre os fundamentos, não sobre o pedido. No caso, o objeto da ação é o reconhecimento da nulidade do ato normativo em si, e não a declaração de inconstitucionalidade como fundamento para a desconstituição de um ato normativo. 



    5. Não se trata de questão prejudicial, cujos efeitos ficarão circunscritos às partes litigantes, nem tampouco à Subseção Judiciária de origem, mas sim de uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, o que não poderia ser veiculado por meio da ação civil pública, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ação civil pública somente constitui a via adequada para o controle de constitucionalidade incidental. Precedentes. 



    6. A declaração de inconstitucionalidade da IN nº 9/2020-FUNAI, da forma como requerida, necessariamente produzirá efeitos erga omnes, afastando a adequação da via da ação civil pública para os fins pretendidos. 



    7. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento provido.” (Doc. 29, p. 8)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 46).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (Doc. 51).



    O INCRA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmula 279, 284 e 735 do STF (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em que pesem os robustos argumentos expendidos pelo Ministério Público Federal em seu recurso extraordinário, in casu, verifica-se que, em verdade, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INCRA “para cassar a tutela de urgência concedida nos autos da ação civil pública de origem” (Doc. 29, p. 6, destaquei), motivo pelo qual remanesce o julgamento do mérito da controvérsia inserta na presente ação civil pública, que será devidamente apreciado pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Vicente/SP, como entender cabível, em sentença passível de recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e, futuramente, interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em que serão apreciadas as razões ora expendidas pelo Ministério Público Federal, caso eventualmente reiteradas.



    Assevere-se que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017)



    Destarte, incide, na espécie, por se cuidar de controvérsia quanto à possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência na ação civil pública em questão, o óbice da Súmula 735 do do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente